Tribunal: STF
Processo: HC 263738
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, peticionado por Joaquim Pedro de Morais Filho, em favor da “sociedade brasileira como um todo, representada pelo [i]mpetrante em defesa coletiva da ordem democrática e da soberania nacional, ameaçada por atos ilícitos que configuram violência ou coação à liberdade de locomoção coletiva (art. 5º, LXVIII, da CF/1988), decorrente da manipulação de narrativas falsas que incitam instabilidade social e política”.



    Insurge-se contra “práticas sistemáticas de divulgação de notícias falsas, manipulação de narrativas políticas e exposição indevida de imagens pelo portal Jornal Metrópoles, controlado pelo Impetrado Luiz Estevão de Oliveira Neto”.



    Busca-se, liminarmente, a suspensão imediata das atividades do Jornal Metrópoles, incluindo seu portal online, até o julgamento final deste writ. Solicita-se, ainda, a notificação do impetrado para prestar informações e a instauração de inquérito pelo Ministério Público Federal para apuração de crimes como atentado à soberania, calúnia e exposição indevida de imagens.



    No mérito, pleiteia-se a concessão definitiva da liminar, declarando-se ilícitas as práticas do Metrópoles e suspendendo permanentemente suas atividades caso comprovado atentado à soberania. 



    Por fim, requer-se, também, a condenação do impetrado ao pagamento de custas processuais e honorários de 20% do valor da causa (R$ 1.000.000,00) por litigância de má-fé, bem como a intimação do MPF para manifestação.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.



    Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente